Tribunal: TJES
Processo: 0000619-68.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000619-68.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONAN DA CONCEIÇÃO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO, ART. 180, “CAPUT”, DO CPB – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – ATENUANTE DA CONFISSÃO INEXISTENTE – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - REINCIDÊNCIA - APELO IMPROVIDO.

1) A tese de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta pois se o recorrente não soubesse que o veículo era proveniente de ilícito, não teria tentado se livrar da chave do automóvel que estava na sua posse.

2) O objeto receptado foi encontrado na posse do recorrente, situação que inverte o ônus da prova, devendo a defesa fazer prova de que o réu desconhecia ou ignorava a origem ilícita do bem.

3) Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão pois, ao ser ouvido na fase inquisitiva, o recorrente não admitiu a ciência da origem ilícita do automóvel que se encontrava na sua posse. Além disso, o apelante não foi ouvido na fase judicial.

4) O regime semiaberto fixado na sentença se encontra em consonância com a regra prevista no art. 33, §§2º e 3º do CPB, levando em consideração a reincidência do recorrente.

5) Apelo improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONAN DA CONCEIÇÃO PINTO,
face a irresignação com a r. sentença de fls. 87/91, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro e Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 180, “caput” do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa ofereceu razões às fls. 108/115, requerendo a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e sua compensação com a agravante de reincidência e fixação de regime aberto para o início do cumprimento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau apresentadas às fls. 116/120, em que requer o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer alocado no ID 4748927,

opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONAN DA CONCEIÇÃO PINTO,
face a irresignação com a r. sentença de fls. 87/91, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro e Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 180, “caput” do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Segundo narrou a denúncia, o ora apelante foi preso em flagrante por estar na posse de um veículo com restrição de furto/roubo, sendo que o automóvel havia sido roubado de seu real proprietário no dia anterior, no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

A defesa ofereceu razões às fls. 108/115, requerendo a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e sua compensação com a agravante de reincidência e fixação de regime aberto para o início do cumprimento de pena.

A
materialidade
do delito de receptação encontra-se ilustrada no Auto de Apreensão de fl. 16, Boletim de Ocorrência de fls. 17/21 e Auto de Apreensão e Entrega de fl. 60.

Em relação à
autoria
do delito de receptação, muito embora negada pelo recorrente quando ouvido apenas na fase policial, eis que houve revelia na fase judicial, foi confirmada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Quando interrogado na fase inquisitiva, o recorrente afirmou que uma pessoa desconhecida estacionou o carro na frente da casa de sua namorada e jogou a chave para que o interrogando tomasse conta do veículo, tendo relatado, ainda, que receberia duas cervejas como pagamento.

Todavia tal versão se encontra isolada do restante do acervo probatório. Os policiais militares Sara Maria e Rogério Luiz, ao serem ouvidos em juízo, foram uníssonos em seus depoimentos, ao relatarem que viram quando o recorrente jogou a chave em um beco, temendo a chegada da polícia.

Além disso, os dois policiais citados também afirmaram que, por ocasião do flagrante, o recorrente admitiu que “
um pessoal do Zumbi
” – Bairro Zumbi dos Palmares - pediu para que ele guardasse a chave.

Para melhor ilustrar a questão, transcrevo trecho do depoimento da Policial Militar
Sara Maria Maciel Perim:

“(...) foi abordado e confessou que momentos antes da chegada da guarnição, alguns indivíduos do bairro Zumbi pediram para ele segurar a chave do veículo supracitado no local bem como permanecer com a posse do veículo e que, quando avistou a guarnição, prontamente jogou a chave no beco da residência e que, ainda com a autorização de FERNANDA, a guarnição encontrou a chave do veículo no local indicado por RONAN (...)”
(depoimento da Policial Militar Sara Maria Maciel Perim, às fls. 11)

Desse modo, me parece que existem provas de autoria e de materialidade suficiente, além a dúvida razoável, para sustentar a condenação do apelante no delito de receptação simples, previsto no art. 180, “caput”, do Código Penal.

A tese de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta, pois se o recorrente não soubesse que o veículo era proveniente de ilícito, não teria tentado se livrar da chave do automóvel que estava na sua posse.

O §3º do art. 180 do CPB estabelece que “
Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso
”.

Impõe destacar que, neste caso, o objeto receptado foi encontrado na posse do recorrente, situação que inverte o ônus da prova, devendo a defesa fazer prova de que o réu desconhecia ou ignorava a origem ilícita do bem.

Este Egrégio Tribunal já decidiu casos semelhantes da mesma forma:

“(...) Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, imprescindível que haja dolo direto, isto é, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. No caso, as negativas de autoria por parte dos apelantes não encontram amparo nas provas carreadas no caderno processual, e, portanto, não possuem o condão de afastar o entendimento de que os apelantes tinham total ciência da origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder, e mesmo assim optaram por tirar proveito deles. 2. Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, considerando a existência de contradições relevantes nas versões trazidas pelos apelantes em esfera policial e judicial, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de qualquer documentação, a compra dos veículos de pessoas desconhecidas, e a tentativa de fuga dos agentes públicos, que fazem com que as teses defensivas não induzam a sequer dúvida do conhecimento da origem ilícita dos veículos. (...)”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170004035, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022)

Portanto, inviável o pleito desclassificatório.

A seguir, a defesa postula pelo reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão, devendo esta ser compensada com a agravante da reincidência.

Após análise detida, não vislumbro suporte fático para deferimento do pedido, levando em consideração que, ouvido na fase policial, o recorrente não admitiu conhecer a origem ilícita do bem. O apelante não foi ouvido na fase judicial.

Diante da situação em exposta, inviável o reconhecimento da confissão.

Por fim a defesa postula pela aplicação do regime inicial aberto.

O regime semiaberto fixado na sentença se encontra em consonância com a regra prevista no art. 33, §§2º e 3º do CPB, levando em consideração a reincidência do recorrente.

Por fim, destaco que o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, razão pela qual deve ser remunerado pelo Estado, em valor a ser arbitrado por esta Corte, sem vinculação à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual 2821-R/2011.

A verba deverá ser fixada de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, §2º, do CPC, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Destarte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, arbitrando honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao defensor dativo atuante na fase recursal.

É como voto.